Tribunal: TJSP
Processo: 1006844-86.2018.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissões no acórdão recorrido – Reconhecido vício unicamente acerca da inclusão da modificação dos ônus sucumbenciais no dispositivo do acórdão recorrido – Alteração dos ônus sucumbenciais já restava adequadamente fundamentada na fundamentação do referido acórdão – Ausente alteração no resultado de julgamento – Rejeitada omissão quanto à majoração da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissões no acórdão recorrido – Reconhecido vício unicamente acerca da inclusão da modificação dos ônus sucumbenciais no dispositivo do acórdão recorrido – Alteração dos ônus sucumbenciais já restava adequadamente fundamentada na fundamentação do referido acórdão – Ausente alteração no resultado de julgamento – Rejeitada omissão quanto à majoração da honorária recursal – Indevida a majoração da verba honorária recursal, pois ausente o preenchimento de um dos requisitos jurisprudenciais cumulativos necessários para o feito – Acórdão recorrido parcialmente reformado – Embargos de declaração acolhidos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006844-86.2018.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
GUSTAVO SILVERIO FONSECA e ANGELICA BIAZUS MENDONÇA DA
FONSECA, é embargado CORREIA DIAS 136 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA. (EVEN).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006844-86.2018.8.26.0011/50000 -Voto no 10.694
2
Embargos de Declaração Cível no 1006844-86.2018.8.26.0011/50000
Embargtes: Gustavo Silverio Fonseca e Angelica Biazus Mendonça da Fonseca
Embargado: Correia Dias 136 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (EVEN)
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Fábio Pando de Matos
Voto no 10.694
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissões no
acórdão recorrido – Reconhecido vício unicamente acerca da
inclusão da modificação dos ônus sucumbenciais no dispositivo do
acórdão recorrido – Alteração dos ônus sucumbenciais já restava
adequadamente fundamentada na fundamentação do referido
acórdão – Ausente alteração no resultado de julgamento –
Rejeitada omissão quanto à majoração da honorária recursal –
Indevida a majoração da verba honorária recursal, pois ausente o
preenchimento de um dos requisitos jurisprudenciais cumulativos
necessários para o feito – Acórdão recorrido parcialmente
reformado – Embargos de declaração acolhidos em parte.
Trata-se de aclaratórios, oposto contra acórdão que deu
parcial provimento ao apelo dos autores para elevar para 80% dos valores
pagos o percentual de restituição e impor a condenação em honorários
sucumbenciais apenas à ré (fls. 228/231).
Inconformados, apontam os apelantes obscuro do acórdão
recorrido, por não restar claro que a sucumbência processual seria devida
integralmente pela ré. Assim, a fim deque não pairem dúvidas acerca dos
ônus sucumbenciais, pleiteiam que conste expressamente no dispositivo
do acórdão tais ônus devem ser arcados integralmente pela ré, ora
embargada.
Paralelamente, aduzem ser omisso o acórdão recorrido, por
deixar de majorar a honorária recursal. Destarte, requerem a majoração
dos referidos honorários para 20% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006844-86.2018.8.26.0011/50000 -Voto no 10.694
3
Enfim, requerem o aclaramento do acórdão recorrido.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade completar
a decisão omissa ou, ainda, aclará-la dissipando obscuridade ou
contradição. Não é recurso substitutivo da decisão embargada, mas sim,
integrativo ou aclaratório.
No caso em tela, reconhece-se a omissão do acórdão
recorrido, relativa à ausência de inclusão da alteração dos ônus
sucumbenciais, no dispositivo do referido acórdão.
Destarte, sana-se o mencionado vício com a inclusão, ao
dispositivo daquele, da alteração dos ônus sucumbenciais, impostos
integralmente à ré, adequadamente fundamentado na fl. 231.
Consequentemente, em razão da referida modificação
sucumbencial já restar explanada e fundamentada na parte dos
fundamentos do acórdão recorrido, a sua inclusão ao dispositivo do
referido acórdão não implica alteração no resultado de julgamento do
apelo.
Todavia, não se verifica devida a majoração da honorária
recursal, no presente caso, diante do provimento parcial do apelo dos ora
embargantes. Portanto, resta ausente o preenchimento de um dos
requisitos cumulativos necessários para a majoração da verba recursal,
segundo a jurisprudência dominante:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO
NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE
FÁTICA.
PRESCRIÇÃO.
REPARAÇÃO.
DIREITOS
AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO
EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006844-86.2018.8.26.0011/50000 -Voto no 10.694
4
STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os embargos de divergência não podem ser
admitidos quando inexistente semelhança fático-
processual entre os arestos confrontados.
2.
No
caso,
a
TERCEIRA
TURMA
apreciou
controvérsia sobre a prescrição envolvendo
violação extracontratual de direitos autorais. O
paradigma (REsp n. 1.211.949/MG), no entanto,
enfrentou questão relativa ao prazo prescricional
para execução de multa cominatória, por
descumprimento de decisão judicial que proibia
o réu de executar obra musical. Constata-se
assim a diferença fático-processual entre os
julgados confrontados.
3. A jurisprudência de ambas as turmas que
compõem esta SEGUNDA SEÇÃO firmou-se no
mesmo
sentido
do
acórdão
embargado,
segundo o qual é de 3 (três) anos, quando se
discute
ilícito
extracontratual,
o
prazo
de
prescrição relativo à pretensão decorrente de
afronta a direito autoral. Precedentes.
4. As exigências relativas à demonstração da
divergência
jurisprudencial
não
foram
modificadas pelo CPC/2015, nos termos do seu
art. 1.043, § 4o.
5. É devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015,
quando
estiverem
presentes
os
seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão
recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando
entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
b) recurso não conhecido integralmente ou
desprovido, monocraticamente ou pelo órgão
colegiado competente; e c) condenação em
honorários advocatícios desde a origem no feito
em que interposto o recurso.
6. Não haverá honorários recursais no julgamento
de agravo interno e de embargos de declaração
apresentados pela parte que, na decisão que
não conheceu integralmente de seu recurso ou
negou-lhe provimento, teve imposta contra si a
majoração prevista no § 11 do art. 85 do
CPC/2015.
7.
Com
a
interposição
de
embargos
de
divergência em recurso especial tem início novo
grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao
questionar decisão publicada na vigência do
CPC/2015,
à
majoração
dos
honorários
sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006844-86.2018.8.26.0011/50000 -Voto no 10.694
5
quando indeferidos liminarmente pelo relator ou
se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes
provimento.
8. Quando devida a verba honorária recursal,
mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la
em decisão monocrática, poderá o colegiado,
ao não conhecer ou desprover o respectivo
agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar
de matéria de ordem pública, que independe de
provocação
da
parte,
não se verificando
reformatio in pejus.
9. Da majoração dos honorários sucumbenciais
promovida com base no § 11 do art. 85 do
CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos
limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo.
10. É dispensada a configuração do trabalho
adicional do advogado para a majoração dos
honorários
na
instância
recursal,
que
será
considerado, no entanto, para quantificação de
tal verba.
11. Agravo interno a que se nega provimento.
Honorários recursais arbitrados ex officio, sanada
omissão na decisão ora agravada.”
(AgInt
nos
EREsp
1539725/DF,
Rel.
Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado
em
09/08/2017,
DJe
19/10/2017)
(Destacamos)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
OMISSÃO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO
OCORRÊNCIA.
2.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
CABIMENTO EM CASO DE NÃO CONHECIMENTO
INTEGRAL OU DE DESPROVIMENTO DO RECURSO
PELO RELATOR OU PELO ÓRGÃO COLEGIADO
COMPETENTE. DECISÃO AGRAVADA QUE DEU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
DESCABIMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. 3.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou
todas as questões relevantes para a solução da
lide, de forma fundamentada, não havendo se
falar em negativa de prestação jurisdicional.
2. O entendimento desta Corte é no sentido de
que, "se os fundamentos do acórdão recorrido
não se mostram suficientes ou corretos na opinião
do recorrente, não quer dizer que eles não
existam. Não se pode confundir ausência de
motivação com fundamentação contrária aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006844-86.2018.8.26.0011/50000 -Voto no 10.694
6
interesses da parte, como ocorreu na espécie.
Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não
configurada" (AgInt no REsp 1.584.831/CE, Rel.
Ministro
Humberto
Martins,
Segunda
Turma,
julgado em 14/6/2016, DJe 21/6/2016).
3. A jurisprudência deste Tribunal dispõe que a
majoração da verba honorária, nos termos do art.
85, § 11, do CPC/2015, só se mostra cabível na
hipótese de não conhecimento integral ou de
desprovimento do recurso. Precedentes. Na
hipótese,
não
prospera
a
pretensão
da
agravante, uma vez que o seu recurso especial
foi parcialmente provido.
4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1761910/DF, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
16/09/2019, DJe 18/09/2019) (Destacamos)
Pelo exposto, ACOLHEM-SE PARCIALMENTE os presentes
aclaratórios, sem alteração do resultado do julgamento do acórdão
recorrido, exclusivamente, para incluir ao seu dispositivo a alteração dos
ônus sucumbenciais, já explanada na fundamentação daquele (fl. 231),
que imputa à ré o custeio integral dos referidos ônus.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator